Tribunal: TJDFT
Processo: 0701797-80.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701797-80.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEUSELITA TAVARES DOS SANTOS, FRANCISCO PIRES DA SILVA, MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA BARBOSA, JACILEIDE NUNES DE SOUZA, MARLEIDE LUIZ SERAFIM, EDITH PEREIRA DE LIMA, JOAQUIM PEREIRA LIMA, AILTON LOPES VIANA, MARIA LUSIA LOBATO SOARES, ELIANA VIEIRA RODRIGUES PONTES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À Secretaria da 6a Turma Cível, para que anote a existência de pedido de sustentação oral, nos termos do artigo 12, §3o, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020, deste e. TJDFT. Brasília, D.F., 17 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator